Tribunal: CARF
Processo: 10840.722276/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722276/2013-37
ACÓRDÃO
2002-009.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAGIB CAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR.
DEPENDENTE NÃO DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas (plano de saúde familiar) limita-se aos
pagamentos realizados pelo contribuinte, relativos ao tratamento próprio e
de seus dependentes declarados na DAA, exigindo-se a respectiva
comprovação com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais. Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas em
desconformidade com a legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Resta comprovada a omissão de rendimentos quando a fonte pagadora,
instada a comprovar, apresenta documentação idônea dos pagamentos ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722276/2013-37
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$4.388,35, acrescido de multa de ofício e juros de mora, decorrente de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício detalhadas na notificação de lançamento.
a) Glosas: Despesas com plano de saúde (Fundação Waldemar Barnsley Pessoa -
Plano de Saúde São Francisco - CNPJ: 56.893.209/0001-86) no valor de R$
13.204,00;
b) Omissão de rendimentos da fonte pagadora Município de Ribeirão Preto (CNPJ:
56.024.581/0001-56) no valor de R$ 2.752,78.
O contribuinte apresentou impugnação em que sustentou:
a) Quantos a omissão de rendimento, que não houve, uma vez que não teria
recebido nenhum rendimento daquela fonte pagadora; e
b) No tocante a dedução indevida de despesas médicas, que por tratar-se de
plano familiar, teria constado em sua declaração o valor total das despesas, em
virtude da empresa prestadora do serviço não fornecer na época o valor
individualizado de cada participante do plano de saúde, mesmo tendo
solicitado;
c) Ainda quanto as despesas médicas, que solicitou um relatório onde consta a
descrição das mensalidades por faixa etária onde que acima de 60 anos constam
duas pessoas, o contribuinte e seu cônjuge, e que somando-se os valores desta
faixa individualmente daria um total de R$ 3.658,49, solicitando o abatimento
do plano de saúde do imposto de renda no valor de R$ 3.658,49, tanto para o
contribuinte como para seu cônjuge, Genny G. Cais - CPF. 101.801.498-57,
alegando que a mesma teria entregado sua DIRPF no modo simplificado tendo
em vista que essas despesas são totalmente pagas pelo contribuinte.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722276/2013-37
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação, acatou parcialmente os argumentos para afastar a
glosa no valor de R$ 3.657,49, referente ao plano de saúde apenas em relação a ele, pois em sua
declaração não havia nenhum dependente declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com médicas glosadas, por se tratarem de
valores de plano de saúde familiar, cobrado em boleto único, e que quem arcaria com os custos de
forma integral seria o contribuinte, teria direito à dedução sem a necessidade de declarar os
dependentes, e que no tocante a omissão de rendimento não tinha como provar o alegado
(ausência de recebimento) por se tratar de prova negativa.
Submetido a julgamento em 20/12/2022, esta mesma 2a turma extraordinária
entendeu por pertinente converter o feito em diligência para sanar a dúvida quanto ao efetivo
recebimento dos rendimentos.
Oficiada a fonte pagadora, Município de Ribeirão Preto, este confirmou a
efetividade do recebimento com documentação comprobatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas com plano de saúde familiar e omissão de
rendimentos.
Quanto a glosa das despesas com o plano de saúde, apesar dos argumentos trazidos
no recurso voluntário, entendo que não afastam a correta interpretação adotada pela DRJ. Assim,
com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Relativamente às despesas médicas, a Lei n£' 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8£', inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722276/2013-37
4
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos relativos ao tratamento
do contribuinte e de seus dependentes.
(...)
É necessário que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) do valor do
pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de
serviço realizado; 5) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no
caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional
de Classe. A legislação restringe a dedução aos pagamentos efetuados em nome
do contribuinte e de seus dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual.
O contribuinte não informou nenhum dependente em sua declaração de ajuste
anual. Assim, somente pode ser aceita a dedução do valor do plano de saúde do
contribuinte. Conforme extrato de fls. 11 a 13, deve ser aceita a dedução do valor
de R$3.658,49.
Já quanto à omissão de rendimentos, com a diligência realizada, inegável que o
contribuinte auferiu os rendimentos omitidos.
Suficiente ver que o Município de Ribeirão Preto, fonte pagadora, informou à fl. 108
que os rendimentos são decorrentes do pagamento de verba honorária do processo judicial no
1359/06, realizado em 16/06/2008. Além de confirmar o pagamento, também trouxe aos autos,
como prova, os seguintes documentos: solicitação, nota e liquidação de empenho e comprovante
de depósito judicial.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 119
DF CARF MF
Original